Tribunal: TJSP
Processo: 1015962-53.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Apelação - Prestação de serviços educacionais – Curso superior de medicina veterinária – Obrigação de fazer – Cumprimento do contrato e propostas entabulados entre as partes - Descumprimento pela requerida que cobrou mensalidades do curso fora do valor efetivamente contratado – Matrícula condicionada a pagamento fora do valor contratado – Devolução em dobro da diferença entre o valor cobrado

Ementa:
Apelação - Prestação de serviços educacionais – Curso superior de medicina veterinária – Obrigação de fazer – Cumprimento do contrato e propostas entabulados entre as partes - Descumprimento pela requerida que cobrou mensalidades do curso fora do valor efetivamente contratado – Matrícula condicionada a pagamento fora do valor contratado – Devolução em dobro da diferença entre o valor cobrado e o valor efetivamente contratado – Art. 42 parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – Dano moral caracterizado - Reconhecido o direito à reparação por dano moral, que não comporta majoração, pois alinhada aos parâmetros comumente adotados pela Turma Julgadora para casos da mesma natureza - Sucumbência da requerida em maior parte – Verbas de sucumbência carreadas integralmente a ela – Recurso parcialmente provido.